Tribunal: TJPA
Processo: 0801648-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801648-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WAGNER SANTOS DE LIMA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO. LEGALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há ilegalidade na determinação de fiscalização eletrônica por meio do uso de tornozeleira, para apenado que cumpre pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar.

2. A adoção do regime aberto diferenciado com uso de tornozeleira eletrônica, não é ofensiva à individualização das penas e visa, tão somente, tornar possível a fiscalização pelo sistema de execução penal.

3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 641320 esclareceu que a fiscalização por meio do monitoramento eletrônico, no regime semiaberto ou aberto, não representa violação à dignidade da pessoa humana ou à intimidade, tendo previsão legal no artigo 146-B da LEP.

4. O monitoramento eletrônico é uma forma de controle do cumprimento da pena disponível para o juízo de primeiro grau, não sendo uma faculdade do executado, pois a fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto com recolhimento no horário noturno e no final de semana em albergue é feita de modo centralizado, sendo inviável sua realização diária por oficial de justiça quando o recolhimento é em regime de prisão domiciliar.

5.
Agravo em execução conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado
Wagner Santos de Lima
,
por intermédio do Defensor Público Fernando Albuquerque de Oliveira, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA.

A defesa pretende o afastamento do monitoramento eletrônico determinado pelo Juízo
a quo,
quando do deferimento da progressão de regime para o meio aberto,
argumentando
“a inobservância do princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, CRFB), a ausência de motivação para determinação de monitoração eletrônica (artigo 93, IX, CRFB), bem como, demonstrado que a monitoração é medida desnecessárias e inadequada, sobretudo por ostentar o agravante, como reconhecido na decisão agravada, bom comportamento carcerário na execução de crime havido em 2004”.

Por fim, pleiteia a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública, a fim de proceder a sustentação oral, além do prequestionamento,
“para fins de recurso especial e extraordinário, o artigo 5º, XLVI; artigo 93, XI, todos da CRFB; artigos 1º; 146, B, IV e 146, D, I, todos da LEP; artigo 10.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos”.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada.

Por último, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução.

É o relatório
.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, conheço.

Cinge-se a controvérsia em analisar a necessidade de monitoração eletrônica de preso em regime aberto, que cumpre pena na modalidade de prisão domiciliar.

Como é cediço, durante a execução da pena privativa de liberdade o apenado tem a expectativa à progressão de

regime

imediatamente mais favorável, após cumprir, com bom comportamento carcerário, uma fração da pena (art. 112 da Lei nº 7.210/84).

Nessa perspectiva, além de ser perfeitamente possível ao Juízo das Execuções Penais adaptar a forma de cumprimento da pena do condenado, o Supremo Tribunal Federal, em 08/08/2016, atento à grave deficiência estrutural do sistema carcerário brasileiro, que constitui um dos maiores desafios dos gestores públicos e da Justiça Penal na atualidade, editou a Súmula Vinculante nº 56, nas seguintes letras:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”

Sendo assim, na ausência de vagas no estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, pode o Juízo da Execução, excepcionalmente, autorizar a prisão domiciliar, sendo medida de caráter discricionário a imposição de fiscalização por meio do monitoramento eletrônico, conforme se depreende do art. 146-B, da Lei nº 7.210/84,
in verbis
:

"Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)
IV - determinar a prisão domiciliar;"

No caso, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais decidiu o pedido de progressão de regime do agravante Wagner Santos de Lima (Infopen nº 241.558), nos seguintes termos:

“
Trata-se de pedido de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO em favor do apenado. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito. Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP,
verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em 28/09/2020
. Quanto ao
requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário.
Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP,
DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime. Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).
Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA PROGRESSÃO DE REGIME - PROGRESSÃO AO ABERTO em 26/11/2020 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2. In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições. 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017)

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP,
concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária; Não andar armado;

Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial; Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável; Comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico. Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz; Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas. Não cometer novo delito. Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado ao NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto.

Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP. A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NO NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social. Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. Advirta-se o apenado de que o rompimento da tornozeleira eletrônica acarretará na situação de foragido, ficando a SEAP autorizada em prender e recolher o (a) apenado(a) cautelarmente em regime FECHADO, ante a prática de falta grave, instaurando-se de Procedimento Administrativo Disciplinar.

À secretaria para providenciar a atualização da liquidação de pena, remetendo-se cópia à Administração Penitenciária para averbar no prontuário do condenado. Caso observado, pela Secretaria, existência de guia de execução pendente, fica sem efeito esta decisão, devendo ser realizada, nessa hipótese, a soma e a unificação das penas, com vista ao MP e defesa e, após, conclusão dos autos. (...)”.

Da simples leitura da decisão agravada, verifica-se que o magistrado
a quo
,

com suporte no postulado da proporcionalidade implementou a monitoração eletrônica do cumprimento da pena em regime aberto, em modalidade domiciliar, em conformidade com a legislação de regência, a súmula vinculante e os reiterados julgados do Supremo Tribunal Federal, fixando sua temporariedade do seguinte modo:

“Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado ao NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto”.

Ressalto, mais uma vez, que o monitoramento eletrônico é forma de fiscalização do cumprimento da pena, visto que, mesmo no regime aberto, ainda se trata de modo de execução da pena.

Além disso, com a monitoração eletrônica, que não é simples vigilância, mas forma de fiscalização, são produzidos menores custos - para fiscalização em todos os dias - do que com o cumprimento de mandados pelo oficial de justiça - para fiscalização eventual.

No caso, inexistem motivos concretos para sua retirada, fazendo-se mister sua manutenção, mormente
considerando a gravidade do momento atual que estamos vivendo em nosso Estado,
tratando de medida
mínima de proteção à sociedade e do correto cumprimento pelo apenado.

Por derradeiro
,
no tocante

ao prequestionamento da matéria, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono dos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 25/05/2021